Tribunal: TJDFT
Processo: 0733095-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CURATELA PROVISÓRIA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material, sendo esta última a hipótese dos autos.
2. Recurso conhecido e provido, sem efeitos infringentes.